Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713691-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: EMERSON FELIPE BARBOSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702081-44.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que busca a localização de bens do devedor desde 2021, sendo vítima de dificuldades na execução de título extrajudicial. Aduz que a última pesquisa ocorreu há quase dois anos, e que o indeferimento do pedido compromete seriamente o prosseguimento da execução, causando prejuízos irreparáveis. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o lapso temporal significativo desde a última pesquisa, haja vista o risco de extinção prematura da execução, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a realização das diligências almejadas é menos onerosa ao magistrado e excessivamente dificultosa à agravante, conforme preconizado pelo Código de Processo Civil. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do presente recurso, evitando-se a extinção prematura da execução. No mérito, pede o deferimento do pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Preparo regular (ID: Num. 70851756). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo até o julgamento final deste agravo, evitando a extinção prematura do processo. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do deste agravo. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte agravante suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador